Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADO RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A relevante quantidade de droga apreendida (mais de dois litros de “lança-perfume”) associada aos relatos dos policiais de que o réu assumiu a propriedade da substância, às diligências prévias (campanas e filmagens) e ao fato de que o paciente gozava da liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, indicam o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, servindo de justificativa para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.